Tribunal: TJSP
Processo: 1055534-88.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – ATO DE CITAÇÃO – EDITAL - VÍCIO - PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA REFERIDA NULIDADE PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. A realização do ato de citação, por Edital, foi determinada e providenciada, somente, após o esgotamento das diversas tentativas de localização da referida parte litigante, no endereço constante do

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – ATO DE CITAÇÃO – EDITAL - VÍCIO - PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA REFERIDA NULIDADE PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. A realização do ato de citação, por Edital, foi determinada e providenciada, somente, após o esgotamento das diversas tentativas de localização da referida parte litigante, no endereço constante do próprio Contrato Administrativo e naqueles registrados perante o sistema INFOJUD. 2. O referido ato processual, não depende, necessariamente, de certidão negativa do Oficial de Justiça. 3. Suficiência da manifestação da parte autora, quanto às circunstâncias autorizadoras (citando, desconhecido ou incerto; citando, em local ignorado, incerto ou inacessível), nos termos do disposto no artigo 257, I, do CPC/15. 4. A parte autora sujeitar-se-á, eventualmente, ao pagamento da multa pecuniária, prevista no artigo 258 do mesmo diploma legal, na hipótese de alegação dolosa das situações acima descritas. 5. Cumprimento dos requisitos previstos no § 3o do artigo 256 do CPC/15, pois, as informações necessárias à realização da citação por edital, foram obtidas por meio dos órgãos públicos competentes (INFOJUD). 6. Inaplicabilidade do artigo 341, parágrafo único, do CPC/15, na fase recursal, sendo indispensável a impugnação específica dos fundamentos adotados na r. sentença proferida na origem. 7. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do CPC/15. 8. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença, recorrida, ratificada. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido, com observação.